Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-62.2022.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001454-62.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONDES DOS SANTOS SALES - CPF: 046.966.181-02 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), DANIELA ROSA DA SILVA - CPF: 002.836.961-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE DA INTERDITANDA PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A interdição constitui medida extrema e somente deve ser decretada quando restar devidamente comprovado nos autos que o interditando não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONDES DOS SANTOS SALES, visando reformar a r. sentença de ID 151511815 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Interdição nº 1001454-62.2022.8.11.0028, movida em favor de DANIELA ROSA DA SILVA, julgou improcedente o feito em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 4º, inciso III, do Código Civil, ante o laudo pericial que demonstra que a ora apelada não apresenta limitação para a vida independente. O apelante foi condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, estes fixados na quantia equivalente a 10% do valor da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

Em sucinto relato, nas razões de ID 151511882, o recorrente alega que o laudo pericial colacionado aos autos comprova a incapacidade total da interditanda, sua esposa, para exercício de suas atividades habituais, ficando demonstrado que esta necessita do ora apelante para o exercício dos atos da vida civil. Aduz que a recorrida foi diagnosticada com a patologia de “transtorno depressivo recorrente” – CID 10 F33.8, dado que apresenta surtos psicóticos e alucinações, encontrando-se totalmente incapacitada de decidir acerca dos atos da vida civil.

Forte neste argumento, busca a reforma da sentença para ser julgado procedente o seu pleito inaugural, nomeando-o definitivamente como curador da interditanda, o qual deverá representá-la e assisti-la em todos os atos de sua vida civil, e de acordo com os limites da curatela.

Contrarrazões recursais pela Defensoria Pública Estadual em ID 151511891, na qual pugna-se pela manutenção da decisão combatida.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo em parecer de ID 161497767.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Como é cediço, a interdição é regulada pelos artigos 747 à 758 do Código de Processo Civil e é um procedimento judicial pelo qual o magistrado declara a incapacidade absoluta de determinada pessoa para a prática de todos os atos da vida civil.

Nesse contexto, verifica-se que se trata de medida extrema e somente pode ser decretada quando restar devidamente comprovado nos autos, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando da livre condução da vida civil.

In casu
, é Daniela Rosa da Silva é portadora de “transtorno depressivo recorrente” – CID 10 F33.8, tal como consta em laudo subscrito por médico especialista (laudo de ID 151513630), porém, a depressão que a acomete não a torna incapaz para prática dos atos da vida civil, pois o próprio laudo concluiu que
“a autora não apresenta limitação para a vida independente”.

Restou demonstrado nos autos, especialmente na sentença atacada, que a curatelada consegue exprimir sua vontade de forma clara, pois afirmou, no ato da audiência, quais remédios toma e os horários de cada um, bem como, que consegue outorgar procuração para que o marido resolva os atos da vida civil, tendo apenas medo de executar tal ato.

Além disso, vale ressaltar que a incapacidade de trabalhar não impede que a pessoa pratique outros atos da vida civil, uma vez que a incapacidade laborativa não se confunde com a incapacidade para os atos da vida civil, pois aquela não implica, necessariamente, a incapacidade do interditando para reger a sua pessoa e administrar os seus bens, estes, sim, verdadeiros pressupostos para a interdição.

Portanto, não há provas da alegada incapacidade da apelada ou indícios do comprometimento de sua capacidade cognitiva que justifique a nomeação de um curador.

Este Tribunal tem se posicionado no mesmo sentido, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUDIÊNCIA – DEPOIMENTO COM RAZOÁVEL LUCIDEZ – INDÍCIOS DE INCAPACIDADE PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A interdição é medida extrema e a nomeação de um curador provisório deve ser analisada com bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil. Diante da particularidade apresentada, prudente aguardar a realização da perícia médica que esclarecerá o atual quadro de saúde apresentado pela interditanda, para a devida apreciação do pedido de curatela provisória” (TJ-MT - AI: 10075514120178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE DO INTERDITANDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A interdição é medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, não bastando, para tal, a mera existência de enfermidade ou o fato de se tratar de pessoa de idade avançada. 2. Em caso de interdição, a curatela deve ser exercida pelo cônjuge ou companheiro do interdito, de forma prioritária em relação aos seus pais e descendentes, a rigor do art. 1.775 do Código Civil” (TJ-MT 10013156320198110013 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INCAPACIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo a interdição medida extrema, a nomeação de um curador provisório deve ser analisada com bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil. Na ação de interdição, incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou” (TJ-MT - AI: 10088420820198110000 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

A propósito, no mesmo sentido também concluiu o i. representante do Ministério Público:

“Assim, não vislumbro motivos para alteração da r. sentença, eis que a interdição deve ser decretada diante de prova cabal dessa condição, no caso não há elementos que justifique que o interditando apresenta algum tipo de incapacidade civil apta a justificar o deferimento da interdição, ainda que se reconheça possuir alguma patologia e incapacidade laborativa, todavia, não incapacitante para os atos da vida civil.”

Portanto, a sentença como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023